Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS.
1. Não há que se falar em nulidade processual, por “por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato” (art. 564, IV, CPP), quando a omissão é suprida por outro meio, no caso, gravação audiovisual, e não há prejuízo concreto demonstrado. Além disso, como assente na jurisprudência, “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal”.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
4. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial, colocado em risco independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, não atendendo, os requisitos da mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Recurso não provido.